Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701774-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NHANJA RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: MILENA ARGENTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença 0703566-86.2024.8.07.0006 que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em retirar todo o equipamento de segurança (câmeras) que não estejam direcionadas exclusivamente à sua área privada, aplicou multa por descumprimento em seu patamar máximo de R$ 5.000,00 e determinou o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora online. A agravante sustentou que não houve descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, posto que que há clara da divisão proporcional do imóvel relativamente à cota parte de cada consorte, conforme contrato de acordos coletivos, de forma que as áreas privativas do terreno não se limitam às áreas construídas (residências). Defendeu que, no próprio auto de verificação, é possível constatar que a câmeras de segurança estão fixadas e direcionadas para o terreno particular da agravante, bem distantes da áreas privativas da agravada. Afirmou que, apesar de o terreno ser indiviso, existem múltiplos atos possessórios devidamente divididos pelo terreno em conformidade com os investimentos realizados por cada consorte, de modo que asseverar que as áreas privativas se limitam às áreas construídas implica em impropriedades jurídicas e conceituais a respeito do uso e efeitos da posse, possibilitando que a agravada invada e exclua os atos possessórios da agravante. Aduziu que a localidade tem sido alvo crescente de furtos e roubos, o que motivou a agravante a colocar câmeras de segurança em sua residência. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja considerado a existência de áreas privativas proporcionais a cada consorte para além das áreas construídas e a consequente inexistência de descumprimento da sentença, posto que as câmeras de segurança estão na área privativa da agravante, cuja projeção sequer abrange a residência ou a área privativa da agravada, descrita nos sinais gráficos 8, 9 e 10. Preparo recolhido (ID 72568701). É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. O prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente bloqueio de valores e/ou bens, configura perigo de dano apto a fundamentar a concessão do efeito suspensivo, porquanto a magistrada de primeiro grau determinou a intimação da executada/agravante para pagamento da multa aplicada, sob pena de penhora online. Observando as peculiaridades do caso, justifica-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante todo o exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora